Tribunal: TJDFT
Processo: 0723811-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Processo : 0723811-78.2020.8.07.0000 DESPACHO A agravante informa que deixou de apresentar o recolhimento do preparo, à míngua de decisão na origem sobre o pedido de assistência judiciária[1]. Todavia, o requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado, ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do artigo 1o, “caput”, da Lei no 7.115/83 e art. 105 do CPC. Assim, à parte agravante para que instrua o recurso com a declaração de hipossuficiência ou promova o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o artigo 1.007, § 4o, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 17 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17692665 – p. 2